Tribunal: STF
Processo: ADI 7756
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 8º DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO. ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA MESA DIRETORA. PETIÇÃO DE AMICUS CURIAE. ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE RELEVANTE. NADA A PROVER. 



Relatório



    1. Em 13.11.2025, o Partido Comunista do Brasil – PCdoB, admitido como amicus curiae na presente ação direta de inconstitucionalidade, manifestou-se nos seguintes termos:



    “Do fato superveniente ocorrido na Assembleia Legislativa do Maranhão 



    Em 12 de novembro de 2025, durante sessão plenária da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, o Deputado Estadual Fred Maia (PDT) e o Deputado Estadual Júnior Cascaria (Podemos) protagonizaram acalorado embate na tribuna, como consta da sessão plenária, desta Casa Legislativa e disponível na seguinte conta da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, no Youtube: https://m.youtube.com/watch?v=DjCEltyMm7M. 



    No curso desse embate, amplamente noticiado pela imprensa local em especial pelo portal ‘Os Analistas’ 1 , o Deputado Estadual Fred Maia, dirigindo-se nominalmente ao Deputado Estadual Júnior Cascaria, acusou-o de ter filmado o próprio voto na eleição da Mesa Diretora em que se verificou o empate de 21 x 21 entre os Deputados Iracema Vale e Othelino Neto, resolvido pelo critério de desempate por idade (...).



    Conexão entre o fato superveniente e o objeto da ADI 7.756



    Tendo presente que o objeto desta ADI consiste na constitucionalidade de norma regimental que, na hipótese de empate na eleição para os/as integrantes da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, privilegia exclusivamente a idade do candidato como critério de desempate, critério que já foi inclusive aplicado na eleição que está na origem da controvérsia aqui submetida à apreciação desta Corte, tem-se que a notícia de que, no contexto dessa mesma eleição, teria havido filmagem de voto secreto por parlamentar, supostamente para comprovar a fidelidade à orientação política da direção da Casa, não é um dado lateral ou puramente político. 



    Trata-se de fato que incide diretamente sobre a integridade do processo eleitoral interno, na medida em que sugere a existência de mecanismos de controle indevido da vontade dos votantes. 



    Se confirmada, tal prática cria ambiente de coação simbólica e de monitoramento incompatível com o voto secreto, o que reduz a liberdade real de escolha dos parlamentares e afeta a própria legitimação de qualquer critério de desempate. Em outras palavras, não se discute apenas se o critério etário é, em abstrato, compatível com a Constituição, mas se ele está operando em um contexto institucional em que a liberdade de voto está contaminada por práticas que violam frontalmente a essência do processo democrático” (e-doc. 120).



    O partido autor requer o recebimento da petição como informação de fato superveniente relevante para o julgamento da ação direta, para determinar:



    “a) A requisição, à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, da gravação integral da sessão plenária de 12 de novembro de 2025, especialmente dos trechos em que o Deputado Estadual Fred Maia narra a suposta filmagem do voto pelo Deputado Estadual Júnior Cascaria, bem como de quaisquer registros audiovisuais da eleição da Mesa Diretora que estejam sob custódia da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão; 



    b) A expedição de ofício à Presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, para que informe se houve instauração de procedimento interno destinado a apurar os fatos narrados, com envio de cópia integral de eventual procedimento administrativo, caso existente; 



    c) A juntada desses elementos aos autos desta ADI 7.756, para que possam ser considerados, se assim entender o Colegiado, como subsídios interpretativos na análise da constitucionalidade do critério de desempate por idade, sem prejuízo da natureza objetiva da ação. 



    Tais diligências, no entendimento do ora Requerente, não convertem esta ação direta de inconstitucionalidade, conforme exposto anteriormente, em via processual de controle subjetivo da validade da eleição específica. Elas apenas permitirão que esta Corte tenha um maior grau de informações, no papel de zelar para que a estrutura normativa que rege as eleições internas dos Parlamentos não legitime práticas incompatíveis com a liberdade do voto, com a igualdade entre os competidores e com o princípio republicano.



    Ao final, requer-se que os elementos resultantes das diligências requeridas, caso sejam acolhidas e atendidas, possam ser considerados por Vossa Excelência e pelos demais Ministros integrantes deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento desta ADI e em especial, no momento da definição da tese constitucional aplicável, quanto à exigência de que os critérios de desempate na eleição das Mesas Diretoras das Assembleias Legislativas Estaduais respeitem a liberdade de voto, a isonomia, a impessoalidade e a integridade do processo democrático interno” (fls. 8-10, e-doc. 120).



    2. A presente ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo partido político Solidariedade, tem por objeto o exame do inc. IV do art. 8º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, que dispõe sobre o critério de desempate nas eleições de membros da mesa diretora. Como realçado na petição inicial:



    “I. DO OBJETO DA AÇÃO 



    A presente ADI busca inaugurar o controle concentrado de constitucionalidade contra dispositivo do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão que disciplina as sessões preparatórias para as eleições dos cargos da Mesa Diretora, inclusive do cargo de Chefe do Poder Legislativo, determinando que, em caso de empate em segundo escrutínio, seja proclamado eleito o candidato ‘mais idoso’, conforme regra recém-introduzida pela Resolução Legislativa nº 1.300/2024.



    Demonstrar-se-á que a referida regra viola frontalmente a Constituição, por diversos ângulos, seja o Estatuto Parlamentar instituído pelos arts. 53 a 56, aplicáveis aos deputados estaduais por força do disposto no art. 27, §1º da mesma Constituição; seja por ter fixado critério etário discriminador, em detrimento de critério meritório adotado, por exemplo, pela Câmara dos Deputados e até mesmo pela própria Assembleia Legislativa do Maranhão para desempates em outras disputas diversas dos cargos da Mesa Diretora, ferindo de morte o art. 5º, caput, e 19, III da Constituição; e ainda, em arremate, por instituir regra casuística para beneficiar a atual Presidente da Assembleia Legislativa a apenas uma semana antes da realização de uma eleição que seria renovada, pois a anterior havia sido anulada em decorrência da ADI 7410 por ter sido casuisticamente antecipada em mais de um ano e meio, ofendendo os princípios da impessoalidade e da moralidade, previstos no art. 37, caput, da Constituição” (fls. 1-2, e-doc. 1).



    3. A alegação do amicus curiae de que, durante discussão em sessão na assembleia, um deputado teria afirmado que “parlamentar teria registrado em vídeo o próprio voto, para fins de controle político” (fl. 3, e-doc. 120), não se relaciona com o objeto da presente ação. 



    Na espécie, põe-se em exame se o critério de desempate nas eleições da mesa diretora contraria a Constituição da República. Como assentei no voto proferido, “coloca-se na presente ação direta a análise da conformidade da norma impugnada com a Constituição da República, questão que transcende os interesses subjetivos e particulares”.



    A caracterização da ação direta de inconstitucionalidade com causa de pedir aberta não significa que seu objeto possa ter ampliação irrestrita, senão que “o julgamento não está vinculado aos fundamentos jurídicos deduzidos na inicial, podendo este Supremo Tribunal apreciar a ação direta por afronta a dispositivo constitucional não suscitado pelo autor” (ADI n. 2.914, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 1º.6.2020).



    4. Anote-se que o julgamento da presente ação teve início no Plenário virtual, na sessão de 14.3.2025 a 21.3.2025, na qual proferi voto no sentido de julgar improcedente o pedido inicial. Nas sessões posteriores, fui acompanhada pelos Ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino.  



    Retomado o julgamento na sessão virtual de 14.11.2025 a 25.11.2025, não há como este Supremo Tribunal proceder à análise de circunstâncias e fatos que dependem de medidas instrutórias e não apresentem pertinência com o objeto da ação de controle abstrato.



    5. Pelo exposto, nada há a prover na presente Petição/STF n. 164.203/2025.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora